Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747072-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUIME FONSECA OLIVEIRA AGRAVADO: OLINDO DO CARMO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUIME FONSECA OLIVEIRA (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de cobrança no 0710659-47.2022.8.07.0014, ajuizada por OLINDO DO CARMO SILVA, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da agravante, nos seguintes termos (ID 254516723 na origem): “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. Basta ver nos Ids 253835046 - Comprovante (2 CARTÃO BENEFÍCIO SOCIAL QUIME) 253813307 - Outros Documentos (Extrato bancário Caixa Economica Federal) Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. Defiro a gratuidade de justiça ao réu, diante da assistência pela Defensoria Pública.” Em suas razões recursais (ID 77747153), a agravante, QUIME FONSECA OLIVEIRA, defende que os valores bloqueados em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal são oriundos de benefício social (Bolsa Família), conforme comprovado nos documentos ID 253813307 e ID 253835046, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada não analisou adequadamente os documentos apresentados e que a manutenção da penhora compromete sua subsistência, diante de sua situação de vulnerabilidade social. Pontua que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, especialmente quando destinados à subsistência do devedor, citando precedentes que tratam da proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ou, alternativamente, a concessão de tutela antecipada recursal para afastar a ordem de penhora. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam os autos remetidos para outra comarca. Transcrevo, in verbis: “Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados” (ID 254516723 na origem, grifo nosso). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá expedição do alvará até que o decisum esteja precluso. Patente que o processo ficará aguardando o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora